Tribunal: TJDFT
Processo: 0710285-26.2025.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO PARA LOCALIZAÇÃO DO BEM ALIENADO. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, inc. IV), em razão da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
2. Fatos relevantes. (i) ação de busca e apreensão ajuizada em virtude do inadimplemento da obrigação assumida em contrato de concessão de crédito com alienação fiduciária; (ii) o e. Juízo de origem intimou a parte autora para se manifestar acerca do mandado de busca e apreensão não cumprido; (iii) ausente manifestação da parte apelante, o e. Juízo de origem proferiu sentença, sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, e ausência de interesse processual.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é acertada (ou não) a extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão do não atendimento da parte autora à intimação judicial para indicar novo endereço para cumprimento do mandado de busca e apreensão, sem intimação pessoal prévia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Constitui ônus da parte autora promover o andamento do processo em relação à localização do bem ou requerer a conversão da ação em execução. Logo, a inércia no cumprimento das diligências necessárias dentro do prazo assinalado impede o prosseguimento do processo, o qual não pode ficar à mercê de desconhecidos fatores extraprocessuais a encargo da parte autora.
5. No caso concreto, constatada a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (não indicação de novo endereço para localização do veículo nem pedido de conversão do processo), afigura-se desnecessária a intimação pessoal da parte autora (CPC, art. 485, inc. IV e § 1o).
6. Não violados os princípios da economia processual, celeridade e primazia do julgamento de mérito.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação conhecida e desprovida.
____________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV e §1o, Lei n.o 11.419/2006, art. 5o, § 6o; e Decreto-Lei n. 911/1969, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1978102, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe: 31.03.2025; Acórdão 1928387, Rel. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe: 11.10.2024.